Tribunal: TJDFT
Processo: 0721146-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721146-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença proposto por CARLOS EDUARDO DIAS, processo n. 0702185-41.2023.8.07.0018, na qual rejeitou a impugnação apresentada, tendo assim decidido (ID 158802826 dos autos de origem): “Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por CARLOS EDUARDO DIAS, sucessor(es) de GILDA DIAS, alegando, pelo que se depreende da impugnação, excesso de execução porque os valores foram atualizados em desacordo com o título executivo judicial transitado em julgado. Apontando como devido o valor de R$ 9.710,49 (nove mil, setecentos e dez reais e quarenta e nove centavos), valor que engloba o crédito principal e custas dessa fase de cumprimento de sentença. O exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 157601858). É um breve relato. Decido. O RE 870947 transitou em julgado em 03/03/2020, como se nota no site do Supremo Tribunal Federal (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934). Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 03/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Por isso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);e d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Com o retorno da contadoria, intimem-se as Partes para manifestação acerca dos cálculos. Prazo comum de cinco dias (dobro para Distrito Federal). Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Inconformado, o demandado recorre. Em suas razões recursais (ID 47278063), o agravante, em síntese, se insurge quanto a utilização do IPCA como índice de correção, em substituição aquele previsto na sentença, no caso, a TR. Aduz que “sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.” Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, acolhendo-se a impugnação apresentada. Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal de que faz jus a parte recorrente. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator